Tribunal: TJDFT
Processo: 0005714-98.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005714-98.2016.8.07.0004 RECORRENTE: NATANAEL NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Uso de documento público falso. Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. Circunstância judicial. Pena-base. Fração de aumento. 1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. 2 - Aquele que apresenta CRLV falso a agente de polícia comete o crime do art. 304 c/c art. 297 do CP. 3 - Se as circunstâncias dão certeza de que o réu - flagrado na posse de veículo furtado, com CRLV falso, placa adulterada e chassi remarcado, com o gabarito usado para a remarcação do chassi no interior do veículo – tinha ciência da adulteração dos sinais de identificação do veículo, impõe-se a condenação pelo crime do art. 311 do CP. 4 – O fato de o réu pretender levar o veículo receptado para outro estado da Federação, o que dificultaria sua localização, é motivo para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 5 – O aumento da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, não comporta alteração. 6 - Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, caput, 297, 304 e 311, todos do Código Penal, requerendo que seja absolvido dos crimes imputados ante a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; b) artigos 59 e 68, ambos do CP, requerendo, subsidiariamente, que a pena-base seja fixada no mínimo legal quanto ao crime do artigo 180 do CP. Argumenta, para tanto, que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, não podendo, por si só, ser considerada para exasperar a pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. [...] 3. Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto". 5. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador. [...] (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 180, caput, 297, 304 e 311, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As circunstâncias não deixam dúvidas que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem. Em seu depoimento em juízo, não soube informar a identidade da pessoa da qual teria comprado o veículo. E, embora tenha dito que ia assumir o pagamento das parcelas restantes, sequer exigiu o contrato de financiamento – o carnê com as prestações seria enviado pelo correio. Por outro lado, os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante, em juízo, são harmônicos entre si e corroborados por laudos periciais - que atestaram a adulteração dos sinais identificadores e a falsidade dos documentos do veículo apresentados pelo réu durante a abordagem – e pela ocorrência policial relativa ao furto - que confirma que o veículo apreendido na posse do réu era produto de crime [...] Segundo os policiais, o réu fez uso do referido documento no momento da abordagem e a falsificação - imperceptível ao homem comum - só foi verificada após surgir outras irregularidades – apreensão de gabarito, diferenças entre número do chassi e placa do veículo. Não é verossímil a versão do réu de que não sabia da falsidade do documento. E nenhuma prova produziu nesse sentido. Pelo contrário, foi preso conduzindo veículo objeto de crime, com sinais identificadores adulterados e em circunstâncias incomuns – suposta aquisição do ágio de veículo - com placa de Mato Grosso -, em rede social, que veio buscar no Distrito Federal, de pessoa que não sabia o nome, e sem exigir o DUT e o contrato de financiamento do veículo. Em crimes dessa natureza, a comprovação do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. E essas não deixam dúvidas de que o réu sabia da falsidade do documento [...] o gabarito usado para a remarcação do chassi estava no interior do veículo. E o fragmento de fita adesiva, que acompanhava o gabarito, corresponde ao número de identificação falso, constatado no veículo. Nessas circunstâncias, incumbia réu provar que não foi ele quem alterou as placas do veículo, ônus do qual não se desincumbiu” (id. 20615869 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede a subida do inconformismo lastreado em suposta negativa de vigência aos artigos 59 e 68, ambos do CP. Com efeito, ao assentar que “o aumento da pena-base na proporção de 1/6 da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, proporcional, deve ser mantido” (id. 20615869 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é imprescindível para a análise da tese recursal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016